Tribunal: CARF
Processo: 19515.720784/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DECADÊNCIA. IRPF.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda é Complexivo, aperfeiçoando-se no última dia de cada ano. Havendo pagamento parcial antecipado, é atraída a regra do art. 150, §4o do CTN, contando-se o prazo de 5 (cinco) anos da ocorrência do fato gerador, desde que não tenha ocorrido dolo, fraude ou simulação. Não havendo qualquer pagamento antecipado, ou ocorrendo dolo, fraude ou simulação, aplica-se o prazo previsto no art. 173, I, do CTN.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se a omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física quando os elementos de prova trazidos pelo autuado são insuficientes para infirmar o lançamento fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUMULA CARF no 32
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida. A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros. Cabe ao Contribuinte a comprovação da origem dos depósitos para desconstituição do lançamento. Alegação Genérica sem comprovação por prova, lançamento válido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF no 32.
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada a titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros. Constatada a omissão, devido o lançamento da multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de mora.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. SUMULA CARF No 163.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento da impugnante, preenchidos os requisitos previstos na legislação, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720784/2012-66
ACÓRDÃO
2102-003.837 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE CARLOS BASSO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DECADÊNCIA. IRPF.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda é Complexivo, aperfeiçoando-se
no última dia de cada ano. Havendo pagamento parcial antecipado, é
atraída a regra do art. 150, §4o do CTN, contando-se o prazo de 5 (cinco)
anos da ocorrência do fato gerador, desde que não tenha ocorrido dolo,
fraude ou simulação. Não havendo qualquer pagamento antecipado, ou
ocorrendo dolo, fraude ou simulação, aplica-se o prazo previsto no art.
173, I, do CTN.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se a omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
física quando os elementos de prova trazidos pelo autuado são
insuficientes para infirmar o lançamento fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA
CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUMULA CARF no 32
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.837 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720784/2012-66
2
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida. A
titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros. Cabe ao Contribuinte a comprovação
da origem dos depósitos para desconstituição do lançamento. Alegação
Genérica sem comprovação por prova, lançamento válido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação
do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA NATUREZA DA
OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou
rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito,
sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que
lhe deu suporte.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF no 32.
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos,
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada a
titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros. Constatada a omissão, devido o
lançamento da multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS CARF.
ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto
a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros
de mora.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. SUMULA
CARF No 163.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento da impugnante, preenchidos os requisitos previstos na
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.837 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720784/2012-66
3
legislação, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão no 06-54.561,
proferido pela 6a Turma da DRJ/CTA (fls. 729-753) o qual negou provimento à impugnação
apresentada pelo recorrente (fls. 615-706).
O presente processo trata de lançamento de ofício decorrente de revisão da
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do exercício de 2008, ano-calendário de 2007, em desfavor da
pessoa física José Carlos Basso (CPF no 086.475.188-53), resultando na constituição de crédito
tributário (fls. 03) no valor total de R$ 457.761,67, correspondente a:

R$ 212.201,78 de Imposto de Renda Pessoa Física (código DARF 2904);

R$ 86.408,56 de juros de mora (apurados até 30/03/2012);

R$ 159.151,33 de multa de ofício.
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.837 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720784/2012-66
4
A autuação tem como fundamento a omissão de rendimentos caracterizada, de um
lado, por depósitos bancários de origem não comprovada e, de outro, por rendimentos
supostamente recebidos de pessoa jurídica, cuja tributação foi considerada devida.
Em 22/01/2010 (fls 11-13), data da ciência pelo contribuinte do Termo de Início do
Procedimento Fiscal, via postal, com Aviso de Recebimento (AR), foi iniciado o procedimento de
ação fiscal em face do contribuinte recorrente, a fim de se verificar o cumprimento das obrigações
tributárias relativas ao Imposto de Renda das Pessoas Físicas.
Durante a ação fiscal o contribuinte recebeu intimações e reintimações em
20/01/2010, 18/02/2010 e 23/04/2010 (fls. 14-19)para apresentar a relação com os nomes dos
bancos e dados respectivos das instituições em que manteve conta no período entre 01/01/2007 a
31/12/2007, os informes de rendimentos anual, as informações detalhadas de movimentações
financeiras no mesmo período, com extratos bancários de contas correntes, aplicações
financeiras, cadernetas de poupança e todas as contas por ele mantidas em seu nome no Brasil e
no exterior. Também, foi por mais de uma vez, intimado a comprovar, com documentação hábil e
idônea, a natureza e a origem dos depósitos/créditos efetuados em 2007, nas contas bancárias
das instituições financeiras, com compatibilidade entre datas e valores. Por fim, a fiscalização
requereu que fossem prestados esclarecimentos e a comprovação de identificação sobre a
existência de contas conjuntas ou individuais.
Após precluído o prazo concedido pela fiscalização, sem resposta do contribuinte,
foi lavrado termo de embaraço à fiscalização, conforme se depreende de fls. 21-21.
Posteriormente, foram emitidas requisições de informações bancárias às
instituições Citibank e Banco do Brasil (fls. 22-125 e 266-286), resultando na individualização dos
créditos, com expurgos das operações de transferência entre contas da mesma titularidade e
outras hipóteses previstas no art. 42, §3o, da Lei no 9.430/96. Contudo, foram incluídos os
depósitos de valor inferior a R$ 12 mil, cuja soma ultrapassou o limite de R$ 80 mil previsto no
mesmo dispositivo.
Após informações prestadas à fiscalização pelas instituições financeiras, o
contribuinte foi novamente intimado a prestar esclarecimentos.
Em suas respostas, quanto à origem dos depósitos, o contribuinte alegou tratar-se
de valores relacionados à empresa da qual é sócio, a Silkmais Indústria e Comércio de Tintas e
Vernizes Ltda., sustentando que teria, inclusive, utilizado recursos próprios para cobrir despesas
empresariais após sinistro ocorrido em março de 2007. Contudo, os documentos apresentados
foram considerados insuficientes para comprovar a origem dos recursos depositados em suas
contas bancárias, razão pela qual a autoridade fiscal manteve a presunção legal de omissão de
rendimentos para a maioria dos valores identificados.
Assim, deu-se prosseguimento ao procedimento fiscal.
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.837 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720784/2012-66
5
Cientificado da autuação em 16/04/2012 (fl. 608), o contribuinte apresentou
impugnação tempestiva (fls. 615 a 705), alegando, em sede preliminar:

A nulidade do auto de infração por suposta violação ao sigilo bancário sem autorização
judicial (art. 5o, X e XII, da CF);

A nulidade do lançamento em razão da adoção de base de apuração anual para fatos
geradores mensais;

A decadência do direito de constituir o crédito tributário quanto aos primeiros meses do
ano-calendário de 2007.
No mérito, sustentou:

A impossibilidade de se considerar depósitos bancários como elementos suficientes para
presumir omissão de rendimentos;

Que teria comprovado a origem dos depósitos como sendo receitas de sua empresa,
transferidas à sua conta pessoal por dificuldades operacionais;

Que determinados valores referiam-se a cheques devolvidos ou a reembolsos de despesas,
como o montante de R$ 50.000,00 referente a ressarcimento securitário;

A inconstitucionalidade da multa de ofício por ter efeito confiscatório, além da indevida
exigência de juros com base na taxa SELIC e sua incidência durante o curso do contencioso
administrativo.
Por fim, requereu o acolhimento das preliminares, o cancelamento integral do
lançamento, ou, subsidiariamente, a exclusão dos juros moratórios com base na SELIC e a
suspensão da exigibilidade desses juros durante a tramitação do processo administrativo fiscal.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba, por
unanimidade, julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário
lançado, nos termos do voto do relator (Acórdão no 06-54.561 – fls. 729-752).
Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 769-817, reiterando as
razões de impugnação. Em preliminar, reitera a nulidade por força da quebra de sigilo bancário e a
decadência. No mérito. Enfatiza que apresentou provas suficientes quanto à origem e à natureza
jurídica dos rendimentos creditados em suas contas correntes e de investimento.
Ao final, clama pelo integral provimento, requerendo o cancelamento da exigência
tributária do IRPF e da multa de ofício.
É o relatório.

VOTO
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.837 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720784/2012-66
6
- Pressupostos de Admissibilidade
O recurso voluntário encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
- Preliminarmente
- Nulidade Pela Da Quebra Do Sigilo Bancário
A preliminar suscitada pelo recorrente não merece maiores delongas.
Como se vê, o recorrente insiste em arguir a ilegalidade de quebra de sigilo
bancário promovida no curso do procedimento fiscal. Do mesmo modo, arguiu a
inconstitucionalidade da medida. A matéria encontra-se muito bem enfrentada pela DRJ no
acórdão vergastado.
Como se vê, resta em discussão apenas o lançamento com base em depósitos
bancários de origem não comprovada. O contribuinte insurge-se contra a exigência, arguindo
preliminarmente, a nulidade do lançamento por violação irregular do sigilo bancário.
No casso, atendidas as condições fixadas na lei, o Fisco pode ter acesso às
informações sobre a movimentação financeira dos contribuintes e utilizá-las como base para o
lançamento tributário.
É verdade que o art. 5°, inciso X, da Constituição Federal garante o direito à
privacidade, no qual se inclui o sigilo bancário, mas esse direito não é absoluto e ilimitado, a ponto
de se opor aos próprios agentes do Estado, na sua atividade de controle, por exemplo, do
cumprimento das obrigações fiscais por parte dos contribuintes.
Isto é, não se pode pretender, por exemplo, que o sigilo bancário se preste para
acobertar irregularidades passíveis de apuração pelos agentes do Fisco. O ordenamento jurídico
brasileiro, inclusive, embora sempre reconhecendo o sigilo das informações bancárias, tem uma
larga tradição em franquear o acesso a essas informações aos agentes do Fisco.
Assim, a Lei n° 4.595, de 1964, já prescrevia no seu art. 38, verbis:
"Art. 38 — As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas
e passivas e serviços prestados.
(...)
§5o . Os agentes fiscais tributários do Ministério da Fazenda e dos Estados
somente poderão proceder a exames de documentos, livros e registros de contas
de depósitos, quando houver processo instaurado e os mesmos forem
considerados indispensáveis pela autoridade competente.
§6° O disposto no parágrafo anterior se aplica igualmente à prestação de
esclarecimentos e informes pelas instituições financeiras às autoridades fiscais,
devendo sempre estas e os exames ser conservados em sigilo, não podendo ser
utilizados senão reservadamente."
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.837 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720784/2012-66
7
O próprio Código Tributário Nacional (recepcionado pela Constituição Federal como
Lei Complementar), em seu artigo 197, expressamente determina que as instituições financeiras
devem prestar informações sobre negócios de terceiros, o que, obviamente, inclui as operações
financeiras, silenciando, inclusive, sobre a exigência de prévio processo administrativo instaurado:
Ainda nesse mesmo sentido, foi editada, posteriormente a Lei n°8.021, de 1990,
ampliando, inclusive, o rol das instituições obrigadas a prestar informações ao Fisco, a saber:
"Art. 7° - A autoridade fiscal do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
poderá proceder a exames de documentos, livros e registros das bolsas de
valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, bem como solicitar a
prestação de esclarecimentos e informações a respeito de operações por elas
praticadas, inclusive em relação a terceiros.
Art. 8° - Iniciado o procedimento fiscal, a autoridade fiscal poderá solicitar
informações sobre operações realizadas pelo contribuinte em instituições
financeiras, inclusive extratos de contas bancárias, não se aplicando, nesta
hipótese, o disposto no art. 38 da Lei n°4.595, de 31 de dezembro de 1964.
Parágrafo único — As informações, que obedecerão às normas regulamentares
expedidas pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, deverão ser
prestadas no prazo máximo de dez dias úteis contados da data da solicitação,
aplicando-se, no caso de descumprimento desse prazo, a penalidade prevista no §
1° do art. 7°."
É certo que o ordenamento jurídico brasileiro, há muito vem estabelecendo, em
caráter sempre excepcional e em determinadas condições previamente estabelecidas, o acesso a
informações bancárias dos contribuintes pelos agentes do Fisco.
Assim, a legislação brasileira tem, insistentemente, se inclinado no sentido da
relativização do alcance do sigilo bancário, prevendo expressamente as situações excepcionais em
que se admite a abertura daquelas informações.
Por outro lado, não se deve esquecer que os agentes do Fisco, assim como os
auditores do Banco Central do Brasil, e as próprias instituições financeiras, estão sujeitos ao dever
de manter sigilo das informações a que tenham acesso em função de suas atividades.
Desse modo, a rigor, sequer se pode falar em quebra de sigilo, mas em mera
transferência deste. Finalmente, cumpre ressaltar que os dispositivos legais aqui mencionados são
normas válidas e, portanto, plenamente aplicáveis, eis que não foram declarados inconstitucionais
pelo Supremo Tribunal Federal.
De todo modo, a Lei complementar n° 105, de 2001, a qual versa expressamente
sobre o dever de sigilo das instituições financeiras em relação às operações financeiras de seus
clientes, fez a ressalva quanto ao acesso a essas informações pelos agentes do Fisco. O art. 6o da
Lei autoriza a quebra do sigilo bancário por parte da Administração, independentemente de
autorização judicial. As instituições financeiras, na forma prevista no art. 5o, § 2o, do mesmo
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.837 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720784/2012-66
8
diploma, estão obrigadas a informar, dentro das condições estabelecidas pela Receita Federal, os
valores globais movimentados mensalmente pelos seus clientes.
Quanto à arguição de inconstitucionalidade suscitada, cabe a aplicação da Súmula
CRAF no 02, senão vejamos:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Não há falar, portanto, em quebra ilegal ou ilegítima de sigilo bancário, razão pela
qual rejeito esta preliminar de nulidade.
Da Decadência
Em preliminar recursal, o recorrente suscita o artigo 173, do CTN e aduz a extinção
do crédito tributário, por força da decadência. Defende que a contagem para tanto tem o termo
inicial a partir de 31/12/2007, uma vez que o IR é tributo de lançamento anual, exigíveis naqueles
anos-calendário.
Nesse ponto, razão não dispõe o recorrente.
Cumpre advertir que o fato gerador do Imposto de Renda da Pessoa Física, para
rendimentos sujeitos ao ajuste anual, ocorre em 31 de dezembro de cada ano-calendário, devido à
sua natureza complexiva.
Segundo o art. 142 do CTN, é competência exclusiva da autoridade administrativa
constituir o crédito tributário por meio do lançamento, abrangendo diversas etapas. O direito da
Fazenda Pública de constituir o crédito tributário prescreve após cinco anos, contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado, salvo em casos
de antecipação do prazo decadencial ou declaração de nulidade do lançamento por vício formal.
Observe:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Apenas a título elucidativo, vejamos o que dispõe o artigo 150, § 4o:
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.837 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720784/2012-66
9
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...).
§ 4o. Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
No caso em questão, a autoridade fiscal constatou a presença de sonegação no
período de apuração abrangido pela fiscalização, resultando na contagem do prazo para
constituição do crédito tributário pela autoridade fazendária conforme estabelecido no artigo 173,
I, do CTN.
O débito de IRPF em questão remonta ao ano-calendário 2007, correspondente ao
exercícios fiscais de 2008. Em virtude do disposto, o direito da Fazenda Pública em constituir o
crédito tributário prescreve após o transcurso de 5 (cinco) anos, contados a partir do primeiro dia
do exercício subsequente àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado.
Consequentemente, o prazo decadencial teve início em 01/01/2009, implicando que o lançamento
efetuado em 16/04/2012 não incorreu em decadência.
Portanto, nesse ponto, rejeito a preliminar suscitada.
- Do Mérito
Decisões Administrativas
O Recorrente, em suas razões recursais, cita diversas decisões administrativas sobre
a matéria em litígio. Quanto ao entendimento que consta das decisões proferidas pela
Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a
esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas complementares contidas no art. 100
do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos
julgados e às partes inseridas no processo de que resultou a decisão.
São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide
Da demonstração da Origem e Natureza Jurídica dos Depósitos – Ônus da Prova
Em suas razões recursais, o Recorrente aduz que a autoridade fiscal pretende
inverter o ônus da prova, violando o que dispõe o artigo 142, do CTN.
Nessa linha, suscita que o fisco não determinou a matéria tributável, não verificou a
existência de fato gerador do IRPF, limitando-se a incluir todos os depósitos bancários na base de
cálculo. Com isso, verbera que foi compelido a apresentar informações precisas de recursos que
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.837 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720784/2012-66
10
transitaram em sua conta corrente no ano calendário de 2008. Complementa dispondo que lhe foi
transferida uma tarefa privativa da autoridade fiscal.
No caso dos autos, cumpre frisar que a infração objeto da insurgência recursal foi
apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, sendo que
desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem comprovação da
origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese legal de omissão
de rendimentos e/ou de receita.
É de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida. Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da origem
dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da omissão
de rendimentos, quando o titular das contas bancárias, tendo a oportunidade de comprovar a
origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
A prova da origem dos depósitos deve ser individualizada, através de documentação que permita
identificar a origem do crédito pela coincidência de data e valor, uma vez que o § 3o do artigo 42
da Lei no 9.430/1996 requer que os depósitos sejam analisados individualizadamente.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização
por meio dos dados bancários do contribuinte. Portanto, os depósitos (entradas, créditos) existem
e não foram presumidos. O que a Autoridade Fiscal presume, com base em lei e em razão do
contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal
fato (o fato cuja ocorrência foi comprovada) seja gerador de rendimentos ou proventos de
qualquer natureza.
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.837 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720784/2012-66
11
Nesta nova realidade erigida pelo legislador à condição de presunção legal, a
caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera
constatação de um depósito bancário, isoladamente considerado, mas sim pela falta de
esclarecimentos da origem desses valores depositados. Ou seja, há uma correlação lógica
estabelecida pelo legislador entre o fato conhecido (ser beneficiado com depósito bancário sem
demonstração de sua origem) e o fato desconhecido (auferir rendimentos) e é esta correlação que
dá fundamento à presunção legal em comento, de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem
qualquer justificativa, provém de receitas ou rendimentos omitidos.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação com documentação própria e individualizada que justifique
os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela mencionada
presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem), espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos efetuados,
como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal. Ademais, cabe pontuar que o
litigante deveria ter sido zeloso em guardar documentos para apresentação ao Fisco, até que
ocorresse a decadência/prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se
refiram (conforme art. 195, parágrafo único do CTN).
Trata-se, pois, do ônus de munir-se de documentação probatória hábil e idônea de
suas atividades. A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da
Lei n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.837 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720784/2012-66
12
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
No caso concreto, conforme bem enfrentado pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, restou demonstrado que o lançamento se fundou em depósitos bancários de origem
não comprovada, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996. A fiscalização apurou movimentação
bancária no valor de R$ 738.403,40, no ano-calendário de 2007, superior aos rendimentos
declarados pelo contribuinte na DAA, que totalizaram apenas R$ 106.807,67.
Do montante identificado, foram excluídos os valores cuja origem pôde ser
comprovada, como transferências entre contas de mesma titularidade, dividendos, estornos e
resgates de aplicações financeiras. Permaneceram, contudo, créditos individualizados sem lastro
documental e depósitos de pequeno valor cujo somatório ultrapassou o limite legal de R$
80.000,00, sendo, por isso, incluídos na base de cálculo do lançamento.
A alegação do contribuinte de que os valores depositados decorreriam de
operações da empresa da qual é sócio não foi acompanhada de documentação idônea. Como
corretamente observado pela DRJ, foram apresentados apenas comprovantes de pagamento de
despesas, sem correspondência com notas fiscais ou contratos que pudessem justificar a origem
dos créditos nas contas bancárias pessoais do contribuinte.
Quanto ao depósito de R$ 50.000,00, que teria sido proveniente de reembolso
securitário, também não houve comprovação suficiente da natureza indenizatória da quantia,
tampouco de que o montante teria sido utilizado na recomposição do patrimônio da empresa. Ao
contrário, foi identificada sua aplicação em CDB/RDB, denotando incremento patrimonial do
contribuinte, ensejando, portanto, a incidência do imposto de renda.
No que se refere aos cheques devolvidos, a DRJ destacou que os estornos foram
devidamente expurgados pela fiscalização, e que os documentos trazidos aos autos não foram
suficientes para comprovar que os valores remanescentes diziam respeito a depósitos
efetivamente anulados.
Diante da ausência de comprovação individualizada da origem dos créditos,
mantém-se incólume a presunção legal de omissão de rendimentos, sendo legítimo o lançamento
promovido com base na legislação de regência.
Cumpre advertir que a comprovação da origem dos recursos deve ser
individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.837 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720784/2012-66
13
Assim, não é preciso a coincidência absoluta entre os dados, mas os valores
auferidos devem corresponder aos depósitos efetuados nas contas, para fins de comprovar a
origem do recurso.
E sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, os demais documentos
juntados aos autos não se constituem em prova hábil para refutar o lançamento, eis que não há a
comprovação individualizada da origem dos depósitos bancários, baseando as alegações no campo
das suposições, sobretudo considerando que a fiscalização já realizou a conciliação entre a
documentação apresentada e os depósitos constantes nos extratos bancários.
Nesse sentido, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de
provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como regra
geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento preconizado na Súmula CARF n° 32,
eis que o sujeito passivo não logrou êxito em comprovar que, de fato, os depósitos bancários
pertenciam a terceiros. Vejamos:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa de documentos
aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários.
Argumentações com ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja
vista a impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Além disso, conforme já apontado, o ato de provar não é sinônimo de colocar à
disposição do julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlaciona-
los um a um com a movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de
ligação entre documento e o fato que se pretende provar.
Cabe destacar que não basta para comprovar a origem dos valores depositados,
declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Como se vê, o que é tributado é o valor creditado em conta bancária que o
contribuinte não comprovou, por documentação hábil e idônea, a sua origem, de modo a permitir
a correta avaliação do cumprimento das normas específicas de tributação em razão da natureza
do numerário.
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.837 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720784/2012-66
14
Assim, não estamos diante de uma mera aplicação de penalidade pela falta de
apresentação de documentos, mas diante de uma exigência que incide sobre montante
depositado em conta de depósito que o contribuinte, regularmente intimado, não aclarou de onde
e por qual motivo recebeu o numerário.
Neste sentido, não comprovada a origem, o crédito em conta assume feição de
rendimento disponível, incidindo sobre este a regra geral que é a incidência tributária.
Vê-se que, de fato, o lançamento nestes casos se dá por presunção, mas presunção
legalmente instituída, não podendo, como já dito acima, o Agente fiscal deixar de aplicar o
preceito, sob pena de responsabilidade funcional.
Parece evidente que o espírito da norma é evitar que o titular da movimentação
financeira, que é quem teria a maior facilidade de indicar a fonte dos recursos, deixasse para o
Fisco toda a tarefa de identificar a origem e a natureza dos créditos em suas contas bancárias.
A lei inverteu o ônus da prova, atribuindo ao titular da conta bancária o dever de
aclarar a origem dos valores.
Contudo, tendo em vista que a regra, no caso de pessoa física, é a tributação na
Declaração de Ajuste Anual, a necessidade de que o contribuinte demonstre não apenas a origem
de seus rendimentos é para que tenha a oportunidade de apresentar elementos impeditivos,
extintivos ou modificativos do direito do Fisco constituir o crédito tributário mediante lançamento,
demonstrando a natureza dos valores recebidos para que, sendo estes isentos, não haja qualquer
incidência tributária ou, sendo estes submetidos à tributação diferenciada, sejam aplicadas as
respectivas normas tributárias.
Não obstante, como já exposto, o Recorrente se limitou a tratar de questões
formais do lançamento, deixando de aproveitar a oportunidade de aclarar a origem e a natureza
dos valores movimentados.
Assim, não há elementos que apontem, inequivocamente, qualquer mácula no
lançamento fiscal, sendo certo que a falta de indicação individualizada dos créditos, das
respectivas origens e quando e onde tais valores foram submetidos à tributação inviabiliza o
acolhimento de qualquer argumento recursal.
Portanto, sem razão o recorrente.
- Da multa de Ofício
No que tange à multa de ofício há de se ressaltar que a mesma está devidamente
prevista em lei (inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96).
Do mesmo modo, determina Súmula CARF no 32:
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.837 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720784/2012-66
15
conta por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Portanto, não há a previsão legal para a retirada ou a redução da multa de ofício
requerida pelo Contribuinte. Diante do exposto, nego provimento.
Ainda, conforme dispõe a já mencionada Súmula CARF no 2:, o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, dado o caráter
vinculado da atividade administrativa ao promover o lançamento, de acordo com o que preceitua
o art. 142 da Lei 5.172/66.
Além disso, considerando a previsão expressa da penalidade de ofício no percentual
imputado no auto de infração (art. 44 da Lei 9.430/96), não há máculas que justifiquem o
provimento recursal.
Logo, sem a comprovação da origem dos depósitos, paira incólume a decisão
recorrida.
- Dos juros de mora
A exigência de juros de mora sobre o crédito tributário lançado encontra respaldo
no art. 161 do Código Tributário Nacional, que estabelece a incidência de juros sobre débitos não
pagos no vencimento, independentemente do motivo da inadimplência.
Embora o §1o do referido artigo preveja, de forma residual, a aplicação da taxa de
1% ao mês, o próprio dispositivo admite que legislação específica disponha de forma diversa. É o
caso da legislação federal que rege os tributos administrados pela Receita Federal, a qual
determina, desde 1o de abril de 1995, a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC, nos termos do art. 84, inciso I, §1o da Lei no 8.981/1995, do art. 13
da Lei no 9.065/1995 e do art. 61, §3o da Lei no 9.430/1996.
Não há, portanto, qualquer inconstitucionalidade na utilização da SELIC como índice
de juros moratórios, bastando para sua validade a existência de previsão legal, o que se verifica no
presente caso.
Esse entendimento, inclusive, já se encontra consolidado na jurisprudência
administrativa, conforme consagrado nos seguintes enunciados:
Súmula CARF no 4:
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.”
Súmula CARF no 108:
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.837 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720784/2012-66
16
Assim, estando o lançamento em conformidade com a legislação vigente e com a
jurisprudência do próprio Conselho, mostra-se legítima a exigência dos juros de mora calculados
com base na SELIC, inclusive sobre o valor da multa de ofício.
- Das diligências, Juntada de novos documentos e perícia
O tema não requer maior discussão, eis que já sumulado conforme preconiza a
Súmula CARF 163, a saber:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O pedido formulado pelo contribuinte para produção de novos argumentos, provas,
diligências e perícias foi, portanto, corretamente indeferido pela DRJ.
Conforme destacou a decisão recorrida, o ônus da prova incumbe à parte que alega,
devendo o contribuinte instruir a impugnação com os elementos de prova disponíveis, sob pena
de preclusão, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 e do art. 57 do Decreto no
7.574/2011. A apresentação de provas em momento posterior somente é admitida em hipóteses
excepcionais, como fato superveniente ou força maior, o que não se verifica no caso concreto.
A autoridade julgadora não está obrigada a suprir a deficiência probatória da parte
mediante a realização de diligências ou perícias, que têm por finalidade apenas o aprofundamento
de fatos já provados ou o confronto de provas constantes dos autos. Não cabe à perícia suprir
ausência de prova que deveria ter sido apresentada pelo impugnante.
No caso, não houve demonstração da necessidade de conhecimento técnico
especializado nem foram preenchidos os requisitos legais para formulação válida do pedido de
perícia, como a indicação de quesitos e do perito assistente, nos termos do art. 16, IV e §1o, do
Decreto no 70.235/1972. Assim, o pedido foi corretamente considerado como não formulado.
Dessa forma, é legítima a rejeição dos requerimentos, ante a ausência de elementos
técnicos relevantes não compreensíveis pela autoridade julgadora, a quem compete, de forma
livre e fundamentada, avaliar a necessidade de produção de prova complementar, nos termos do
art. 18 do Decreto no 70.235/1972.
Assim, não há o que acolher.
- Da Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário para rejeitar as preliminares e, no
mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.837 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720784/2012-66
17
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 849
DF CARF MF
Original